Tribunal: TJSP
Processo: 1008076-31.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagou a título de indenização securitária aos segurados pela queima de equipamentos. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Prazo prescricional quinquenal aplicável à hipótese (artigo 27 do CDC). Prescrição não consumada. Prazo que se inicia com os pagamentos das

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagou a título de indenização securitária aos segurados pela queima de equipamentos. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Prazo prescricional quinquenal aplicável à hipótese (artigo 27 do CDC). Prescrição não consumada. Prazo que se inicia com os pagamentos das indenizações.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.

Laudos emitidos por Assistência Técnica são suficientes à comprovação do dano.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e o dano nos equipamentos.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Juros de mora incidem da citação (art.405 do Código Civil e 240 do CPC). Precedentes.

Desprovido o recurso da ré e provido o da autora para julgar procedente o pedido.